Tribunal: TJMT
Processo: 1013227-96.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013227-96.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO) – AUMENTO DE RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS INSUFICENTE PARA ESTE MISTER – MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre o ponto tido por omisso, conquanto com fundamentos desfavoráveis à pretensão da parte, não há falar-se em vício passível de integração pela via dos embargos de declaração.

2.
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.

R E L A T Ó R I O

Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso – SIPROTAF/MT
interpôs recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra o
acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem no Mandado de Segurança nº 1013227-96.2019.8.11.0000, por meio do qual pretendia o cumprimento do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 596, de 26 de setembro de 2017, que
“Altera a Lei Complementar nº 79, de 13 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e dá outras providências”
.

Nas razões o embargante defende a ocorrência de omissão no acórdão quanto à manifestação sobre o incremento da receita corrente líquida, visto que “
existem Documentos públicos que dispõe o contrário, uma vez que comprovam a Evolução da Receita Corrente Líquida”
, de sorte que não teria havido frustração de receitas, mas o seu incremento,
“não havendo, portanto, qualquer justificativa plausível para o não pagamento da REAJUSTE”
.

Alega, neste contexto, que
“Se fosse o caso de realmente haver frustração de receitas, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que fosse apresentada no Relatório Resumido da Execução Orçamentária a respectiva justificativa com a especificação das medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal”,
nos termos do art. 53, §2º, II, o que não ocorreu.

Menciona, na sequência, trechos de julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema objeto do
mandamus
(ADPF 504 MC/MT e MS 34483 MC) e defende a manifestação do colegiado
“sobre a omissão quanto a análise do precedente como elemento essencial do acordão se existe distinção ou superação em relação ao mencionado precedente e em que termos se faz presente tal distinção ou superação, com fulcro no inciso VI do artigo 489 do Código de Processo Civil”.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que
“os pontos omissos supracitados sejam devidamente sanados para efeito de integrar a decisão”.
(Id 52945973)

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, dada a ausência dos vícios contidos no art. 1.022 do CPC, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id 55036584)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende o embargante sanar suposta omissão existente no acórdão embargado, que, à unanimidade, denegou a segurança na ação mandamental por ele impetrada visando ao
cumprimento da Lei Complementar estadual nº 596, de 26 de setembro de 2017, a qual
concedeu aos servidores do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização) aumento salarial de 4% a partir de 1º de julho de 2019.

Segundo o embargante, o acórdão impugnado seria omisso pois não se manifestou sobre
o incremento da receita corrente líquida do Estado de Mato Grosso, fato que asseguraria aos seus filiados o aumento salarial em questão.

Não procede a alegação.

Ao revés do alegado, o acórdão recorrido discorreu sobre o incremento de receita corrente líquida no âmbito estadual, contudo, considerou que tal incremento era
insuficiente
para a concessão de aumento salarial aos servidores do Grupo TAF, valendo-se, inclusive, das informações prestadas pelo ente estatal e do parecer exarado pelo eminente Procurador de Justiça que então atuou no feito, como se vê dos seguintes excertos do voto condutor,
verbis
:

“Com efeito, sem ingressar na constitucionalidade da Lei estadual nº 596/2017 ou nas razões que motivaram o aumento salarial por ela concedido aos integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), outros motivos relevantes impedem o seu cumprimento imediato, tais como a ausência de incremento de receita corrente líquida suficiente para arcar com o percentual de reajuste ali previsto e a falta de capacidade financeira do Estado de Mato Grosso para honrar os compromissos legais e contratuais assumidos anteriormente.

Ocorre que é fato inconteste e notório que o Governo do Estado de Mato Grosso, concomitantemente a um exponencial aumento dos limites das despesas com pessoal, decorrentes, inclusive, da aprovação de inúmeras leis de carreira garantido aumentos salariais, vem atravessando uma crise fiscal e financeira que o impede de conceder a benesse pretendida pelos filiados ao impetrante.

Nesse sentido, ao apresentar a sua defesa, o Estado de Mato Grosso deixou bem clara a impossibilidade fática de cumprimento imediato da Lei Complementar estadual nº 596/2017 ante a insuficiência do aumento das despesas correntes líquidas, mesmo com as medidas de controle de gastos já adotadas, veja-se:

“(...) No caso em exame, é clara e notória a impossibilidade financeira do Estado em implantar os percentuais de RGA (Lei 10.572/2017) para todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso e a Lei 596/17 para os impetrantes.

De fato, é fato público e notório que o crescimento descontrolado da folha de pessoal resultou no estouro dos limites de gastos com pessoal previstos na LRF. Hoje, o gasto com pessoal do Poder Executivo Estadual representa 58,55% da Receita Corrente Líquida, conforme relatório do primeiro quadrimestre de 2019, quando deveria ser inferior a 49%, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 20, II, c, da LC nº 101/2000).

Em relação ao limite global previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 19, II, da LC nº 101/2000), incluindo todos os Poderes e órgãos autônomos, o percentual máximo de 60% já foi ultrapassado, atingindo 67,33% da Receita Corrente Líquida – RCL, de acordo com o mesmo relatório do primeiro quadrimestre de 2019.

Não se pode olvidar que as receitas públicas sequer suportam todas as despesas imprescindíveis, impondo a realização de priorização de dispêndios financeiros. Há uma verificação constante na escolha de quais obrigações serão adimplidas. O saldo negativo acumulado dos meses de janeiro a abril de 2019 fechou em - R$ 420.762.843,00 (quatrocentos e vinte milhões, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais), havendo ainda restos a pagar de exercícios financeiros anteriores no valor de R$ 1.876.923.530,35 (um bilhão oitocentos e setenta e seis milhões novecentos e vinte e três mil quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos).

Segundo o artigo 23 da LC nº 101/2000, quando a despesa total com pessoal ultrapassa os limites definidos no artigo 20 da LRF, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal.

(...)

Conforme estampado no Decreto nº 07/2019, que decreta a calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, entre os anos de 2003 e 2017, o Estado partiu de uma receita corrente líquida de R$ 3.962.295.364,00 para R$ 15.112.064.900,00, ou seja, um aumento de 381%. Por seu turno, as despesas totais saltaram de R$ 4.021.012.175,24 para R$ 18.187.363.270,09, um aumento de 452%.

Entre as despesas que mais cresceram, destacam-se as de pessoal, que evoluíram de R$ 1.690.961.036,19 para R$ 11.762.024.011,73, um crescimento exponencial de 695%. Importa notar também que as despesas com o custeio da máquina pública sofreram aumento muito inferior, passando, em 2003, de R$ 1.525.361.897,53 para, em 2017, R$ 3.931.380.867,32, um crescimento de apenas 251%. Ao seu turno, a inflação acumulada no período de 2003 a 2017 foi de 135%.

Desse modo, embora as receitas tenham crescido acima da inflação no período relatado, as despesas com pessoal cresceram em patamar completamente desproporcional, ultrapassando a inflação em 560% e o crescimento das receitas em 243%.

Hoje, mesmo com a atuação do TCE-MT, no interesse de salvaguardar a ordem legal e o interesse público no equilíbrio das contas públicas, o gasto com pessoal do Poder Executivo representa 58,55% da Receita Corrente Líquida – RCL.

Logo, não há como conceder a Revisão Geral Anual e a Lei 596/17, já aprovadas, sem uma prévia viabilidade orçamentária e financeira, em respeito às normas constitucionais e infraconstitucionais que fixam comandos com intuito de salvaguardar saúde orçamentária do Estado, a fim de não prejudicar a prestação de serviços públicos essenciais.

Todos esses fatos e circunstâncias demonstram, portanto, a ausência de direito líquido e certo do impetrante a ser amparado no presente mandamus ou a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, impondo-se a denegação da ordem mandamental”
. (Id 17946971)

Ora, nessa situação, em que, ao contrário do alegado na petição inicial, restam devidamente justificadas a ausência de disponibilidade financeira (frustração de receitas), caso ocorra a aplicação irrestrita e imediata da Lei estadual nº 596/2017, como pretende o impetrante, poderá haver um significativo aumento no desequilíbrio das contas públicas, levando ao descumprimento das despesas obrigatórias e relativas aos serviços públicos essenciais em detrimento de grande parte da população.

Logo, no atual momento econômico e financeiro do Estado de Mato Grosso, mostra-se inviável a concessão do reajuste salarial pleiteado, embora previsto em lei, sem prévia mensuração a respeito da viabilidade orçamentária financeira, ou melhor, sem um juízo de reflexão entre a necessidade de aplicação da norma e a preservação da saúde orçamentária do Estado, a fim de não prejudicar a prestação de serviços básicos.

Nessa linha argumentativa, a jurisprudência pátria vem reconhecendo, diante da grave crise econômica por que passa o país e, também, do crescimento das despesas públicas com gastos com pessoal, a necessidade de equilíbrio fiscal para a concessão da revisão geral anual e demais aumentos salariais.

Aliás, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 565.089/SP, no qual foi reconhecida repercussão geral, fixou a tese de que o Chefe do Poder Executivo não possui a obrigatoriedade de proceder aos reajustes anuais nos vencimentos e subsídios dos servidores, devendo levar em conta, para tal mister, outros fatores, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê limites prudenciais e máximos de gastos com pessoal.

Nessa esteira, inaplicável o precedente fixado na ADI 4.013/STF, que discutiu a incorporação ao patrimônio jurídico de servidores em relação a leis que, de modo efetivo, concediam aumento aos servidores públicos, pois, na espécie, não se nega o direito dos substituídos do impetrante, mas a impossibilidade momentânea de efetivá-lo em razão da crise econômica e financeira que, embora minimizada, ainda persiste no Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, apesar de a extrapolação do limite prudencial não atrair, só por si, a vedação à concessão de reajustes e aumentos determinados em lei, dada a ressalva contida no inciso I do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, não se pode olvidar que o Estado está passando por uma situação fiscal de descontrole de gastos, devendo adotar medidas para a contenção das suas despesas e não para o aumento destas, respeitando, para tanto, orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a Notificação Recomendatória nº 001/2019, pela qual a Procuradoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, considerando o déficit global previsto na Lei Orçamentária Anual (Lei 10.841/2019), na ordem de R$ 1.685.901.157,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta e cinco milhões novecentos e um mil e cento e cinquenta e sete reais), recomendou ao Chefe do Poder Executivo Estadual que se abstivesse de proceder ao realinhamento de tabelas salariais e/ou ao reajuste de subsídios às categorias dos servidores públicos estaduais.

Sobre a questão controvertida, a propósito, pronunciou-se de forma lapidar o culto Procurador de Justiça que atuou neste feito, Dr. Flávio Cezar Fachone, e cujos valiosos fundamentos adoto como razões de decidir o presente mandamus, verbis:

“Pois bem, dúvida não há da garantia do direito ao reajuste no subsídio dos servidores integrantes do Grupo TAF, dado a eficácia da lei a partir do seu momento de vigência.

Ocorre que, de conhecimento geral da população, o caos financeiro que assola as contas públicas, fruto, pode-se dizer, inclusive, da má gestão administrativa e econômica, o que acabou por acarretar na tomada de medidas drásticas visando amenizar e, quem sabe, pôr um fim ao colapso financeiro e, como consequência, contribuir para o reerguimento da economia.

Diante disso, o Poder Executivo Estadual, com autonomia administrativa, se viu, ao menos momentaneamente, impossibilitado de efetuar repasses obrigatórios a diversos setores essenciais, tais como saúde e educação, bem como, proceder o escalonamento dos subsídios dos servidores.

Por outro lado, baseado no princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, sabe-se que a lei garante a integral “proteção ao salário”, diante do caráter alimentar que visa suprir as necessidades básicas do servidor e de sua família, contando, também, com proteção baseada no princípio da dignidade da pessoa humana, cujo fundamente encontra-se na Constituição da República, no art. 1º, III.

Além disso, a força normativa da proteção integral ao salário promove, também, a previsão da irredutibilidade salarial (art. 7º, IV, da CF/88), bem como a impenhorabilidade e a intangibilidade salarial.

Dito isso, por bem ressaltar que a conclusão a que se chega é que, a categoria aqui representada, teria, em regra, o direito de, na data prevista, ser “beneficiada” com o reajuste do seu subsídio, inclusive, com a garantia do pagamento do salário readequado, a partir de julho do corrente ano, nos termos da lei.

No entanto, o momento pede cautela, o que não quer dizer que o reajuste definido em lei não será aplicado, mas, ao contrário disso, não poderá ser incidente enquanto persistente o caos financeiro vivenciado pela Administração Pública.

A reforçar o que foi dito, por bem mencionar a existência do Decreto nº 176, de 17 de julho de 2019, que prorroga o Decreto nº 07, de janeiro de 2019, que decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública.

Consta do teor do decreto acima especificado que:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do artigo 66 da Constituição do Estado, diante da manutenção da gravíssima situação fiscal em que se encontra o Estado, e

CONSIDERANDO que, a despeito da já perceptível melhora da situação fiscal em virtude das medidas adotadas pelo atual governo, subsiste, até o presente momento, o quadro fático delineado à época da edição do Decreto nº 07, de 17 de janeiro de

2019;

(...)

CONSIDERANDO os diversos apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas no bojo do julgamento das Contas Anuais de Governo do Estado de Mato Grosso – exercício 2018, muitos dos quais reiterados ao longo dos anos (Processo TCE nº 8567/2019);

CONSIDERANDO as incertezas no que tange à conclusão da operação de crédito com o Banco Mundial em tempo hábil para evitar o pagamento da segunda parcela de 2019 com o Bank of América;

CONSIDERANDO, por fim, que, apesar da melhora, persistem as dificuldades no pagamento pontual dos fornecedores e dos servidores públicos;

CONSIDERANDO as perspectivas de crescimento da economia brasileira, cujas projeções estão apontando para um declínio do PIB nacional,

DECRETA:

Art.1º Fica prorrogado, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019, que decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação” (https://www.gazetadigital.com.br/editorias/politica-de-mt/governador-prorroga-decreto-de-calamidade-financeira/585026 ).

Não bastasse isso, conforme se infere das informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, o Procurador Geral de Justiça expediu uma Notificação Recomendatória nº 001/2019, em que, no uso de suas atribuições legais, recomendou que o Chefe do Poder Executivo, Secretário de Estado de Fazenda e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, se abstenham de implementar qualquer realinhamento de tabelas salariais e ou reajuste de subsídios relativas as categorias dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dentre outras, fazendo as seguintes ponderações, vejamos:

“(...) Considerando que a Lei nº 10.841, de 08 de março de 2019, Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2019, apresentou a receita total liquida estimada em R$ 19.220.615.189,00 (dezenove bilhões, duzentos e vinte milhões, seiscentos e quinze mil e cento e oitenta e nove reais), para 2019, enquanto a previsão de despesas alcançou o montante de R$ 20.906.516.346,00 (vinte bilhões novecentos e seis milhões, quinhentos e dezesseis mil e trezentos e quarenta e seis reais), exsurge, pois, déficit global previsto na ordem de R$ 1.685.901.157,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta e cinco milhões novecentos e um mil e cento e cinquenta e sete reais) (...);

Considerando que o Poder Executivo Estadual, através do Decreto Estadual nº 07, de 17 de janeiro de 2019, decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual (...);

Considerando que o Estado encontra-se em Regime de Recuperação Fiscal, medida aprovada em dezembro de 2016, com a Emenda Constitucional dos gastos públicos, conhecida como a PEC do Teto;

(...)

Considerando ainda que ultrapassado os limites da Lei de Responsabilidade fiscal (LRF) com o gasto de pessoal, o governo de Mato Grosso não tem, sequer, condições financeiras de arcar com a parcela da Revisão Anual Geral (RGA) que seria paga aos servidores públicos em 2019, tanto que a Lei 10.819 de janeiro de 2019 condiciona o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), aos servidores à capacidade financeira do estado, ou seja, ao crescimento da receita do estado;

Considerando que nos termos da Lei Complementar, 510/2013, de 11 de novembro de 2013, que implica em evolução salarial para a categoria dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso para os próximos dez anos, que irão até 2023, sendo que a partir de maio/2019 os subsídios serão realinhados em 7,69%; Lei Complementar nº 596, de 26 de setembro de 2017, que reajusta os subsídios dos servidores públicos integrantes do Grupo TAF em 4% a partir de 1º de julho de 2019 e Lei 10.596, de 06 de setembro de 2017, que reajusta o subsídio dos profissionais do Meio Ambiente em 5,50% a partir de 1º de junho de 2019;

Considerando que a efetiva implementação de tais reajustes, na forma como se colocam, nesse momento, implicaria em expressivo aumento de despesa com repercussão fatal sob o prisma da Lei de Responsabilidade fiscal e, ainda, em sobrecarga maiúscula nas contas públicas condenando, de forma definitiva, o orçamento do Estado...”.

Extrai-se dessas assertivas, portanto, ao menos por ora, a inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante, pois, ainda que o reajuste não se efetive agora, em momento futuro poderá ser aplicado e, embora configure evidentes dissabores aos servidores públicos estaduais, não se trata de medida inconstitucional, porquanto o pagamento poderá ser efetivado futuramente”
. (Id 21884996, p. 4/7)

Bem se vê, portanto, que a despeito das ponderações do impetrante, não há direito líquido e certo à execução imediata do percentual de 4% de aumento previsto no art. 7º da Lei nº 596/2017, pois o aumento das receitas correntes líquidas, de acordo com o caderno processual, é insuficiente para tal mister, em razão da persistência de elevado percentual de gastos com despesas de pessoal e da necessidade de honrar as despesas com os serviços públicos essenciais à população mato-grossense”.
(Id

49236975)

Evidente, portanto, que houve expresso enfrentamento da matéria no acórdão recorrido, não tendo se configurado a propalada omissão no julgado, vício que, aliás, não se configura apenas por ter o colegiado julgado contrariamente aos interesses da parte, o que parece ser, de fato, o móvel para oposição dos presentes embargos.

Com efeito, pela da leitura dos fundamentos expendidos nas razões recursais, verifica-se que, na realidade, o inconformismo do embargante repousa exclusivamente sobre a apreciação e valoração da documentação que acompanhou a inicial mandamental quanto ao alegado incremento de receitas no âmbito estadual e a conclusão desfavorável a que o colegiado chegou após a sua análise, o que, entretanto, não configura omissão para fins de embargos declaratórios.

Como reiteradamente vem decidindo a jurisprudência pátria, “
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.

Nada obstante, entendendo que houve
error in judicando
, deve o recorrente buscar as vias recursais cabíveis, pois os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição, obscuridade e erro material (art. 1.022, CPC) e não à rediscussão da causa.

Nesse sentido, aliás, ensina Alexandre Freitas Câmara que
“nos embargos de declaração destinados ao esclarecimento de decisão obscura ou contraditória não se quer que o juízo redecida, mas que reexprima o decidido. Em outros termos, tratando-se de decisão obscura ou contraditória, o que se pretende com os embargos de declaração é que o juízo dê outra redação ao provimento recorrido, mantendo-se, porém, o conteúdo da decisão”.
(
in
Lições de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Vol. II, p. 117).

E, igualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

Por derradeiro, tampouco há falar-se em omissão no acórdão recorrido quanto à análise de distinção ou superação de precedentes do Supremo Tribunal Federal na
ADPF 504 MC/MT e no MS 34483 MC, nos termos do art. 489, VI, do Código de Processo Civil.

E isso porque, além de a parte ter se limitado a trazer apenas excertos dos supostos precedentes, o que é insuficiente para o pretendido
distinguinshing
, verifica-se, primeiro, que tais julgados referem-se a temas totalmente distintos do examinado no
mandamus
(repasse de duodécimos à Defensoria Pública e ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro) e, segundo, que o acórdão embargado não nega o incremento de receitas, mas reconhece, com base na prova dos autos, que este não é suficiente para, no momento vivenciado pelo Estado de Mato Grosso, aplicar o aumento salarial pretendido pelo embargante.

Destarte, ausente o vício de omissão imputado ao acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Posto isso, à míngua de violação ao art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso – SIPROTAF/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020